Tribunal: TJSP
Processo: 1003806-36.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA.
I. Caso em exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a caracterização de carência de ação; (ii) se

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA.
I. Caso em exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a caracterização de carência de ação; (ii) se o nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia elétrica está comprovado pela prova pré-constituída pela autora; (iii) se a ré deixou de produzir prova cujo ônus a ela competia; e (iv) a obrigatoriedade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor.
III. Razões de decidir:
3. Carência de ação por falta de interesse de agir. Descaracterização. Desnecessidade de comprovação do requerimento administrativo. Preliminar afastada.
4. Prova de causalidade entre os danos e a oscilação elétrica prejudicada. Fragilidade da prova alegadamente técnica elaborada unilateralmente pela autora. Perícia judicial impossibilitada em razão da não preservação dos equipamentos afetados.
5. Necessidade de demonstração do nexo causal, ainda que admitida a responsabilidade objetiva da ré.
6. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC). Precedentes desta C. Corte.
7. Prova trazida pela autora que, além de frágil, foi produzida unilateralmente e, por si só, não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária, visto que não demonstrado o nexo causal entre os alegados danos materiais e a oscilação elétrica. Improcedência que se impõe.
IV. Dispositivo:
8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.